Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA FONTES DO AMARAL BORGES, contra o despacho de id. 49087455, por meio do qual esta Relatoria determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena deserção. A Embargante alega que teria havido indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem a devida fundamentação. É o necessário. Considerando que do despacho embargado pode decorrer efeitos negativos em desfavor da Agravante, conheço dos recursos. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, uma vez que a embargante não formulou pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, mas apenas afirmou sua condição de hipossuficiente em suas razões recursais. Ainda que assim não fosse, conforme já esclarecido no despacho embargado, nos autos em tramitação na instância de origem (PJe 0707828-50.2022.8.07.0006) consta a decisão de id 128530924 que reconhece que a autora/agravante providenciou o recolhimento das custas, razão pela qual determinou a exclusão da anotação de se tratar de parte beneficiada da gratuidade de justiça, estabelecendo o prosseguimento do feito. Contra aludida decisão não consta qualquer insurgência da autora/agravante. Nestas condições eventual segunda apreciação da pretensão do benefício de gratuidade de justiça demandaria comprovação de alteração da condição econômica já considerada no d. Juízo de origem. Nesse quadro, não se constata omissão a ser suprida, uma vez que a agravante não apresentou razões de reforma da decisão que negou o benefício, assim como não formulou pedido de reforma, tampouco apresentou razões para a apreciação de novo pedido de gratuidade de justiça com base em possível modificação da condição econômica do pretendente. Ante o exposto, NEGO provimento aos embargos. Faculto derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 18 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator